Tribunal: TJES
Processo: 5005774-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005774-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PRISCILA ZUCHI GUIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005774-49.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: PRISCILA ZUCHI GUIO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1). TESE AUTORAL.
RELATA A AUTORA SER CLIENTE DA RÉ DESDE 17/08/2020, OCASIÃO EM QUE CONTRATOU O PLANO DE INTERNET RESIDENCIAL “VIVO FIBRA 50MBPS”. CONTA QUE NO INÍCIO DE DEZEMBRO MUDOU-SE PARA O CENTRO DE VITÓRIA, MOTIVO PELO QUAL NO DIA 08/12/2022 SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO (PROTOCOLOS NºS 081220226543971, 081220226545901 E 081220226606356). OCORRE QUE, NO DIA 27/12/22 RECEBEU UMA FATURA NO VALOR INTEGRAL DO PLANO (VENC. EM 05/01/23 - REF. DEZEMBRO/22, PERÍODO DE 19/11/22 ATÉ 18/12/22). IRRESIGNADA, REALIZOU A CONTESTAÇÃO DA COBRANÇA, OPORTUNIDADE EM QUE FOI INFORMADA QUE HAVIA UM PEDIDO DE CANCELAMENTO EM ABERTO EM SEU NOME, TODAVIA, INCONCLUSO, POR ERRO DA PRÓPRIA OPERADORA. DIANTE DISSO, REITEROU O PEDIDO DE CANCELAMENTO, O QUAL FOI EFETIVADO SOMENTE NO DIA 29/12/2022. NARRA QUE NO DIA 02/01/2023 RECEBEU O BOLETO REAJUSTADO, TENDO REALIZADO O SEU PAGAMENTO NO DIA 05/01/2023. NÃO OBSTANTE, POSTERIORMENTE RECEBEU UM FATURA COM VENCIMENTO EM 05/02/23, A QUAL COBRAVA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 19/12/2022 E 29/12/2022 E PELO SERVIÇO “VIVO HOME ASSIST”, O QUAL DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. SUSTENTA QUE A COBRANÇA É INDEVIDA, POIS NO REFERIDO PERÍODO JÁ HAVIA SE ESTABELECIDO NO CENTRO DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL ANEXADO AOS AUTOS. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO VENCIDO EM 05/02/23, NO VALOR DE R$ 95,47, E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM NOVA MANIFESTAÇÃO, A AUTORA REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INSERIR RESTRIÇÃO EM SEU NOME E A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA FATURA VENCIDA EM 05/02/2023.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ SUSCITA, PRELIMINARMENTE, A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO E DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS ALEGADOS. NO MÉRITO, ALEGA QUE A AUTORA CANCELOU OS SERVIÇOS EM 29/12/2022, SENDO DEVIDA AS FATURAS VENCIDAS EM 05/01/2023 (PERÍODO DE FATURAMENTO 19/11/2022 A 18/12/2022) E 05/02/2022 (PERÍODO DE FATURAMENTO 19/12/2022 A 29/12/2022). DE IGUAL MODO, AFIRMA SER DEVIDA A COBRANÇA ANTECIPADA DAS ÚLTIMAS TRÊS PARCELAS DO SERVIÇO “HOME ASSIST” ADERIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. PUGNA PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que DECLARO a inexistência de débitos da autora para com a requerida relativamente ao contrato nº 8999 3312 8183, devendo a requerida dar baixa definitiva na fatura vencida em 05/02/23 e se abster de cobrar por quaisquer meios o débito ora declarado inexistente, bem como CONDENO a requerida a pagar a requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
REQUER O RECEBIMENTO, CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE RECORRIDA. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO E REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA EMPRESA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. DECISÃO DE PISO.

AS ASSERTIVAS LANÇADAS PELA RECORRIDA SE REVESTIRAM DE VEROSSIMILHANÇA SUFICIENTE A LHE GARANTIR ATENDIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. EXPLICO. A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS REALIZADAS, PARA QUE SE EXIMISSE DA RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. DIGO ISSO, POIS,
SOBEJA-SE INCONTROVERSO NO FEITO QUE A OPERADORA REQUERIDA INCIDIU EM ERRO, UMA VEZ QUE A COBRANÇA DE QUAISQUER VALORES POSTERIORES À DATA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL, DEVE SER REPUTADA INDEVIDA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSIM, EMBORA ALEGUE A REQUERIDA QUE “[...] não foi realizada a solicitação de cancelamento no dia 08/12/2022, de modo que as faturas com vencimento em 05/01/2023 (ciclo de faturamento 19/11/22 até 18/12/2022) e em 05/02/2023 (ciclo de faturamento 19/12/22 até 29/12/2022), são regulares, inexistindo qualquer irregularidade por parte da Empresa ré.”,
OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO CADERNO PROCESSUAL PELA PRÓPRIA RÉ, NO INTENTO DE PROVAR SUAS ALEGAÇÕES, TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS DE SISTEMA INTERNO), PODENDO SER MANIPULADAS A SEU BEL PRAZER. CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
COM EFEITO, O INEFICAZ ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA PARTE AUTORA, DECORRENTE DA DESÍDIA DA RÉ NA EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO Nº 899933128183 EM 08/12/2022 (PROTOCOLOS NºS 081220226543971, 081220226545901 E 08122022660635), ELEVA A GRAVIDADE DA OFENSA AO PATAMAR INDENIZÁVEL, PORQUANTO A EMISSÃO DE FATURA COM VENCIMENTO EM 05/02/2022 E A COBRANÇA DO SERVIÇO “HOME ASSIST”, SOMENTE SE DERAM EM RAZÃO DO PRÓPRIO ERRO DA RÉ, UMA VEZ QUE NÃO PROMOVEU A RESCISÃO CONTRATUAL NA DATA DE 08/12/2022 POR MOTIVOS IGNOTOS.
NESSE PASSO, AS COBRANÇAS ENVIADAS À RECORRIDA, POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO, SÃO INDEVIDAS, ASSIM COMO
OS CONSECTÁRIOS DECORRENTES (SERVIÇO DE “HOME ASSIST”) DO CONTRATO PRINCIPAL. ALÉM DISSO, CONSOANTE DESTACADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU “[...]
a autora informa com exatidão a data e o número do protocolo do seu primeiro pedido de cancelamento realizado no dia 08/12/22
, motivado por sua mudança de endereço, conforme contrato de locação anexado aos autos, o qual se iniciou em 30/11/22, corroborando com a alegação autoral de que não estava mais no endereço no período cobrado na fatura vencida em 05/02/23.”; “[...] a cobrança realizada pela ré se refere as parcelas 10 a 12 do serviço em questão, ou seja,
trata-se de lançamento de mensalidades do contrato de assistência técnica relativas a período em que o serviço sequer foi prestado porque a relação contratual foi encerrada
, o que se mostra abusivo e representaria, caso permitido, um enriquecimento sem causa da operadora, que não pode cobrar por serviço de suporte e assistência em período que não o forneceu.” (GRIFOS NOSSOS).
DESSARTE, AS COBRANÇAS INDEVIDAS PERSISTENTES MESMO APÓS PLEITO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
IN CASU
,
RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, A MEDIDA QUE FORA ANALISADO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, RELATIVOS ÀS COBRANÇAS INDEVIDAS.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)